Tribunal: TJDFT
Processo: 0742931-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0742931-39.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA AGRAVADO: COMPUTECNICA COMPUTADORES E INFORMATICA LTDA D E S P A C H O Não vislumbro, por ora, os requisitos para deferimento da gratuidade de justiça, sem prejuízo de posterior análise pelo juízo originário. Intime-se a agravante para recolhimento de preparo. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator